Tribunal: TJDFT
Processo: 0078544-52.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0078544-52.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO AUGUSTO OLIVEIRA AMADO, ELIAS ABDALLA FILHO, FRANCISCLAI BERNADETE FERREIRA, GERSON GOMES DOS SANTOS, MANZUITO DE OLIVEIRA ANDRADE, ONOFRE MARIANO FILHO, ROBERTO ROLIM DO NASCIMENTO, TRANQUILO VALDAMERI, VALDIVINO RODRIGUES DE ARAUJO, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ANTONIO AUGUSTO OLIVEIRA AMADO, BANCO DO BRASIL S/A, ELIAS ABDALLA FILHO, FRANCISCLAI BERNADETE FERREIRA, GERSON GOMES DOS SANTOS, MANZUITO DE OLIVEIRA ANDRADE, ONOFRE MARIANO FILHO, ROBERTO ROLIM DO NASCIMENTO, TRANQUILO VALDAMERI, VALDIVINO RODRIGUES DE ARAUJO DESPACHO Intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a petição juntada pelo Banco do Brasil em ID 78302119 (CPC 10). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator